Tribunal: TJES
Processo: 0019150-72.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO N.º 0019150-72.2010.8.08.0048

APELANTE: WANIZE PRADO PINTO

APELADO: AVON INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WANIZE PRADO PINTO contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" movida em face de AVON INDUSTRIAL LTDA. A autora alega ter sofrido uma reação alérgica após o uso de produtos cosméticos da linha "ACCOLADE" fabricados pela ré, pleiteando reparação por danos morais, materiais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve defeito no produto cosmético que justifique a responsabilização objetiva da ré; e (ii) definir se os danos sofridos pela autora decorrem de defeito no produto, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O caso envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos em produtos, nos termos do art. 12 do CDC. A perícia médica constatou que a autora sofreu reação alérgica, mas não identificou sequelas permanentes, tampouco associou diretamente a reação ao uso inadequado do produto. A perícia química confirmou que o produto estava em conformidade com as normas legais vigentes, possuindo registro na ANVISA e rotulagem adequada, com informações suficientes sobre seu uso e riscos. As provas periciais e testemunhais indicam que não houve defeito no produto, e que as reações adversas relatadas pela autora podem ser de caráter individual, sem que se possa imputar responsabilidade à fabricante. Nos termos do art. 12, §3°, II do CDC, a inexistência de defeito no produto rompe o nexo causal entre o uso do produto e o evento danoso, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade do fabricante por fato do produto depende da comprovação de defeito ou vício que comprometa sua segurança ou adequação, conforme art. 12 do CDC. A ausência de defeito no produto rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade pelo dever de indenizar. Reações adversas de caráter individual, não relacionadas a defeito do produto, não geram obrigação de reparação por parte do fabricante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019150-72.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANIZE PRADO PINTO

APELADO: AVON INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WANIZE PRADO PINTO contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" movida em face de AVON INDUSTRIAL LTDA. A autora alega ter sofrido uma reação alérgica após o uso de produtos cosméticos da linha "ACCOLADE" fabricados pela ré, pleiteando reparação por danos morais, materiais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve defeito no produto cosmético que justifique a responsabilização objetiva da ré; e (ii) definir se os danos sofridos pela autora decorrem de defeito no produto, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O caso envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos em produtos, nos termos do art. 12 do CDC. A perícia médica constatou que a autora sofreu reação alérgica, mas não identificou sequelas permanentes, tampouco associou diretamente a reação ao uso inadequado do produto. A perícia química confirmou que o produto estava em conformidade com as normas legais vigentes, possuindo registro na ANVISA e rotulagem adequada, com informações suficientes sobre seu uso e riscos. As provas periciais e testemunhais indicam que não houve defeito no produto, e que as reações adversas relatadas pela autora podem ser de caráter individual, sem que se possa imputar responsabilidade à fabricante. Nos termos do art. 12, §3°, II do CDC, a inexistência de defeito no produto rompe o nexo causal entre o uso do produto e o evento danoso, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade do fabricante por fato do produto depende da comprovação de defeito ou vício que comprometa sua segurança ou adequação, conforme art. 12 do CDC. A ausência de defeito no produto rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade pelo dever de indenizar. Reações adversas de caráter individual, não relacionadas a defeito do produto, não geram obrigação de reparação por parte do fabricante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WANIZE PRADO PINTO
, com vistas ao reexame da sentença (fls. 469/470) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos morais e Materiais”, proposta em desfavor de
AVON INDUSTRIAL LTDA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id 8223488), aduz a apelante:
(i)
que

a controvérsia deve ser analisada à luz do princípio da vulnerabilidade do consumidor;
(ii)
que a responsabilidade da requerida é objetiva, tendo em vista o defeito do produto;
(iii)
que o defeito do produto consiste na ausência de informação adequada a respeito de possíveis reações alérgicas em pessoas com hipersensibilidade; e
(iv)
que os danos e o nexo causal restaram evidenciados nos autos.

Contrarrazões anexadas ao id 8223490 - em que alega a recorrida a inexistência de defeito no produto e, por consequência, do dever de indenizar, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites de sua devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se, originariamente, de demanda por meio da qual pretende a autora/apelante reparação de cunho material, moral e estético em virtude de danos sofridos, supostamente, após a utilização de produtos de fabricação da ré/apelada; aduzindo, para tanto, ter adquirido 4 (quatro) itens da linha “ACCOLADE” e que, após o 10° dia de uso, sofreu forte reação alérgica, a qual se manifestou através de forte queimação, seguida do aparecimento de manchas e descamação da pele do rosto.

Pois bem.

De saída, consigno que a relação jurídica deduzida nos autos é de natureza consumerista, porquanto a autora e a ré adequam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2° e 3° da Lei n°. 8.078/90, cujas normas devem ser aplicadas ao caso.

Neste contexto, infere-se do artigo 12 da legislação consumerista que
“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Logo, responde de forma objetiva o fabricante do produto que, por defeito, causar danos ao consumidor, ilidindo-se sua responsabilidade apenas se evidenciado que não colocou o produto no mercado; que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - art. 12 §3º do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. IMPACTO FORA DO CAMPO DE ATUAÇÃO DO MECANISMO. PREVISÃO NO MANUAL DO VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E FRUSTAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do
art. 12, do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil do fabricante por fato do produto é objetiva, ou seja, para a sua configuração não é necessário provar a culpa.
O fabricante não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Desincumbindo-se o fabricante do ônus de prova de que não houve defeito no sistema de airbag, não há que se falar em responsabilidade por danos morais. (TJMG; APCV 5000327-24.2019.8.13.0625; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 29/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO - ART. 12 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não obstante, o instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, competiria à Apelante comprovar a existência de eventual defeito ou vulnerabilidade de segurança no veículo, sendo inviável exigir das apeladas prova negativa. O fabricante/fornecedor do produto responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por vício de qualidade, por insegurança dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, e
o artigo 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante/fornecedor
, porém, no caso dos autos não foi comprovada a existência de qualquer problema. Mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão dos ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a prova produzida nos autos não contribuiu para a versão da parte autora acerca do defeito/vulnerabilidade do produto. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00376326720158080024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, 19/08/2024)

Nesta toada, é certo que, para fins de responsabilização da ré/apelada, deveria restar provado nos autos a existência de defeito do produto por ela fabricado e os alegados danos advindos de sua utilização pela autora/apelante.

Neste intento, foram produzidas, além de prova testemunhal, as perícias médica e química, sendo a primeira para aferição dos fatos sob a ótica clínica (reação alérgica e eventuais danos estéticos); e a segunda para análise do produto à luz de sua composição, destinação e segurança de sua inserção no mercado de consumo.

Do laudo pericial acostado às fls. 209/219, extrai-se que, ao exame clínico, restou, inicialmente, constatado que a apelante apresentava
“
pele escurecida em ambas as faces, notando-se sinal de furunculose antiga (acne/espinhas) sem outras alterações dignas de nota e sem queixas ou sintomas relacionados ao presente processo”
,
tendo sido consignado ainda que, indagada sobre as consequências da reação sofrida em decorrência da utilização do produto de fabricação da ré, afirmou a pericianda que, após o uso de medicação prescrita pela dermatologista, sua pele

voltou ao normal.

Observa-se ainda que, em resposta ao quesitos formulados pelas partes, o
expert
consignou:
que
a apelante utilizou o produto para limpeza de pele;
que
após 15 dias de uso, sua pele apresentou prurido, queimação e descamação epidérmica; que procurou atendimento médico;
que
o produto atende e cumpre as exigências da legislação em vigor;
que
há autorização do Ministério da Saúde para comercialização;
que
a bula do produto contém informações adequadas quanto ao uso, precauções/restrições e como agir na hipótese de alterações cutâneas;
que
os ingredientes e respectivas quantidades são permitidos pela legislação;
que
inexistem sequelas.

Como se nota, ao emitir seu parecer, o perito baseou-se no relato e imagens acostadas pela autora/apelante e nos documentos de especificação e validação dos produtos objeto da contenda anexados pela ré (fls. 99/108), sendo possível inferir de suas respostas e conclusões que, a despeito da narrativa autoral e da constatação de que, de fato, a autora sofreu uma reação alérgica,
inexistem evidências que denotem o defeito no produto em questão, posto que em consonância com as exigências legais, tanto em termos de composição, quanto em relação à adequação das informações de uso constantes de seu rótulo/bula.

Ainda sobre o fato do produto, outra não foi a conclusão alcançado pelo profissional designado para a realização da perícia química (fls. 395/403), o qual assentou:
que
o produto cumpre a exigência da legislação e possui registro junto ao Ministério da Saúde;
que
na rotulagem há orientações gerais de uso;
que
os ingredientes (ativos e adjuvantes) já foram amplamente estudados e são aprovados pela ANVISA;
que
a requerida comprovou às fls. 70/113 que o produto foi submetido a testes de segurança e testes clínicos; e
que
a empresa possui laboratórios de controle químico e microbiológico.

Neste mesmo sentido, a declaração prestada em audiência de instrução e julgamento (fl. 449 - mídia anexada aos autos) pela testemunha Luciana Machado, farmacêutica responsável pelos produtos da ré, a qual esclareceu tratar-se a linha em questão de fórmula emoliente e hidratante, não contendo ácidos ou qualquer outra substância que pudesse causar queimaduras; e que sempre são realizados testes para evitar reações adversas, mas que a empresa não está livre de que, eventualmente, algum consumidor possa apresentá-las.

Logo, pelo que se depreende das provas produzidas nos autos, não há nada que indique que o produto não oferecesse a segurança que legitimamente dele se esperava, notadamente porque, como consignado pelos peritos, é aprovado pela ANVISA e tem sua comercialização autorizada pelo Ministério da Saúde. Outrossim, há informações adequadas em relação à forma de uso e precauções a serem observadas, cumprindo-se o dever descrito nos artigos 6º, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não se deve descurar que, ainda que a perícia médica tenha afirmado que a autora/apelante sofreu uma reação alérgica, não há como afirmar que tenha sido, de fato, em virtude do uso do produto apontado; ou que não tenha decorrido de uma utilização inadequada pela autora; sendo imperioso registrar também que, dada a ausência de defeito do produto, a reação apresentada, se relacionada ao uso, provavelmente decorreu de questão de caráter individual, não podendo, desta forma, ser atribuído à ré/apelada.

Assim, de qualquer vertente que se analise, não há como atribuir à ré a responsabilidade pela reação apresentada pela autora/apelante, posto que, não comprovado o defeito alegado (art. 12, §3°, II do CDC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DE CREME ALISANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COURO CABELUDO. INSTRUÇÕES CONSTANTES EM EMBALAGEM. REAÇÃO ALÉRGICA. QUEDA DE CABELOS. VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo dispõe a regra inserta no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço. II. Já o
art. 18 do CDC
dispõe que: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (..). III.
A responsabilidade objetiva do fabricante, ditada pelo art. 12, § 3º, da legislação consumerista, deve ser afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como na espécie. lV. O defeito do produto é um dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva por danos e, se não há prova de vício em sua qualidade, ocorre a ruptura da relação de causalidade que determina o evento danoso, não havendo que se falar em indenização de qualquer natureza na relação jurídica objeto da lide.
V. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. Dessa forma, não havendo a comprovação de vício no produto adquirido pela autora/recorrente para alisamento capilar, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. VI. Recurso de apelação conhecido enão provido. (TJMG; APCV 0021288-35.2018.8.13.0034; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024)

Compra e venda. Tintura para cabelo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. R
eação alérgica na face e no couro cabeludo devido à utilização do cosmético. Defeito do produto não caracterizado.
Tintura capilar que contém componentes químicos que podem causar reações alérgicas. Recomendações e alertas necessárias contidas na embalagem do produto de modo a orientar os consumidores. Autora que não observou as recomendações da fabricante, deixando de realizar a prova do toque nos moldes especificados. Reação alérgica que não pode ser imputada às rés, que cumpriram seu dever de informação. Culpa exclusiva da consumidora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Os subsídios constantes nos autos revelam que a autora não seguiu devidamente as orientações do fabricante, deixando de efetuar as etapas de testes anteriores à aplicação integral do produto (tintura para cabelo).
Restou evidenciado que os danos foram causados por culpa exclusiva da vítima, que não adotou as medidas de precaução necessárias, culminando com reação alérgica na face e no couro cabeludo da autora, não podendo ser atribuída a defeito do produto ou imputada responsabilidade às rés, as quais cumpriram o dever de informação ao consumidor.
(TJ-SP - AC: 10000595820218260220 SP 1000059-58.2021.8.26.0220, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Via de consequência, rompida a relação de causalidade que determina o evento danoso (art. 12, §3°, II do CDC), não há que se falar em dever de indenizar.

Por derradeiro, registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), o qual, como mero meio probante, submete-se, igualmente, ao princípio da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, abrigado no art. 371 do CPC; na hipótese vertente, não há razões para desconsideração das conclusões alcançadas nas perícias, posto que realizadas por profissionais de confiança do juízo, os quais responderam de forma clara e suficiente os quesitos formulados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WANIZE PRADO PINTO
(id 8223488) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização veiculado na peça de ingresso.

Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC, tendo em vista a fixação em patamar máximo na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 15:38:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52979706092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.